Tribunal: TJDFT
Processo: 0748373-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748373-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINEIA ALVES SILVA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 27800711, e respectivo documento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos a Vara de origem. I. Brasília, 2 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito